Tribunal: TJSP
Processo: 1005102-98.2021.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Empréstimo consignado não reconhecido.
Laudo grafotécnico que concluiu que a assinatura foi aposta pela parte autora – Manutenção da condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos.
Redução da multa – Possibilidade, diante das peculiaridades do caso.
Recurso

Ementa:
APELAÇÃO – Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização – Empréstimo consignado não reconhecido.
Laudo grafotécnico que concluiu que a assinatura foi aposta pela parte autora – Manutenção da condenação da parte ao pagamento de multa por litigância de má-fé – Alteração da verdade dos fatos.
Redução da multa – Possibilidade, diante das peculiaridades do caso.
Recurso parcialmente provido.